Tribunal: TJES
Processo: 5008666-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008666-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO DE DIAS FALTOSOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos, a ausência de elementos suficientes para respaldar a pretensão autoral que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, denotam o acerto da decisão agravada ao indeferir a medida.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5008666-66.2024.8.08.0000

Agravante:

Sindicato dos Servidores das Guardas Municipais e Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo - SIGMATES

Agravado:

Município de Cariacica/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência para que o Município de Cariacica/ES se abstenha
“[...]de exigir dos servidores da Guarda Civil Municipal compensação dos dias faltados (justificadamente) mediante apresentação de atestado médico no dia de folgas ordinárias, bem como
[...]
de instaurar processo administrativo disciplinar por essa razão ou mesmo aplicar p
enalidades e que sejam suspensos todos os PADs abertos com esse objetivo até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária[...].”

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 9791816).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência para que o Município de Cariacica/ES se abstenha
“[...]de exigir dos servidores da Guarda Civil Municipal compensação dos dias faltados (justificadamente) mediante apresentação de atestado médico no dia de folgas ordinárias, bem como
[...]
de instaurar processo administrativo disciplinar por essa razão ou mesmo aplicar p
enalidades e que sejam suspensos todos os PADs abertos com esse objetivo até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária[...].”

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que
“[...]Atualmente os servidores ora representados pelo Sindicato Agravante trabalham em regime de escala, sendo um dia de trabalho para dois dias de folga[...]”
; que quando precisam
“[...]se ausentar em razão de problemas de saúde, com a devida apresentação de atestado médico[...]”
, são obrigados
“[...]a trabalhar no dia imediatamente seguinte ao término do atestado, pouco importado se se trata de dia de folga ou não[...]”
, denotando ilegalidade que não tem previsão legal; que
“[...]a obrigatoriedade de tais compensações poderia inibir o servidor de cuidar de sua saúde, causando prejuízos à Administração e aos serviços prestados[...]”
; que é
“[...]ilegal qualquer desconto remuneratório, bem como desnecessária qualquer compensação do período constante em atestado médico[...]”
. (ID. 8891270)

Ao apresentar contrarrazões, o recorrido asseverou expressamente que
“[...]não há qualquer exigência de compensação ilegal[...]”
, e que
“[...]independentemente do número de dias do atestado, o que se observa é o retorno no dia seguinte ao prazo do afastamento, para a retomada do trabalho a partir da reorganização da escala de serviços, e a partir daí com sua rotina normal[...]”
, bem como que
“[...]não há registro de Processos Administrativos Disciplinares pelos motivos elencados na exordial, e tampouco servidores punidos por esse motivo.”

Nesse contexto, concordo com o Magistrado singular ao considerar que na fase preambular em que se encontra o processo originário, não há como se aferir
“[...]
se a Administração pretendeu desconsiderar o atestado médico como fator justificante da ausência, compelindo o servidor a trabalhar no dia seguinte para compensar a falta; ou se pretende, apenas, alterar a escala quando o servidor precisa fazer uso do direito de se ausentar, comprovadamente, por razão de doença, de modo que não fique ausente por mais de 1 (um) dia.
Embora o Autor afirme que o Requerido não está remunerando os Guardas Municipais em seus dias de folga, quando precisam “compensar”, no dia seguinte, o dia não trabalhado em razão de doença, não há nenhuma prova nos autos que possa, neste momento, corroborar o alegado.”

Tal constatação culmina por evidenciar a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao deferimento da medida urgente pretendida, sendo certo que o agravante suscita questões afetas ao próprio mérito da demanda que deverão ser apreciadas com cautela e submetidas ao crivo do contraditório no regular curso do processo.

Afinal, sabe-se,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrente, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.